Tribunal: TJSP
Processo: 2254502-41.2018.8.26.0000
Classe: Embargos / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Embargos infringentes – Recurso não previsto no CPC/2015 – Recurso manifestamente inadmissível – Notadamente porque interposto contra decisão não unânime de agravo regimental manejado em agravo de instrumento que postulava a concessão de gratuidade processual - Inaplicabilidade do art. 942 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2254502-41.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA e GILVANEIDE DE
SOUSA CINTRA, é embargada NICE OLIVEIRA AUGUSTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2254502-41.2018.8.26.0000/50003 -Voto no
2
VOTO No: 43234
EMBI. No: 2254502-41.2018.8.26.0000-50003
COMARCA: Campinas
EBTES. : Eberval César Romão Cintra e outra
EBDA. : Nice Oliveira Augusto de Souza
DECISÃO DO JUIZ: Francisco José Blanco Magdalena
RECURSO Embargos infringentes Recurso não
previsto no CPC/2015 Recurso manifestamente
inadmissível
Notadamente porque interposto
contra decisão não unânime de agravo regimental
manejado em agravo de instrumento que postulava a
concessão
de
gratuidade
processual
-
Inaplicabilidade do art. 942 do CPC/2015 Recurso
não conhecido.
1. Embargos infringentes contra o acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento (na parte conhecida) ao agravo interno
interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade
processual pleiteada (cf. fls. 18-23); ficou vencido o 3o julgador que concedia
aquele benefício e declarou voto (cf. fls. 24-25).
Sustentam os recorrentes (ora “embargantes”) ser cabível
o recurso interposto e insistem na obtenção da gratuidade processual.
2. Estes “embargos infringentes” não comportam
conhecimento, pois não estão mais previstos na legislação processual em
vigor, embora anteriormente contemplados no art. 530 do CPC/1973 (em
julgamento não unânime em apelação ou em ação rescisória).
Neste sentido é a jurisprudência deste TJSP:
“Embargos
infringentes
interpostos
contra
acórdão
proferido em julgamento estendido na vigência do CPC/2015. Inexistência
desse recurso. Embargos inadmissíveis. Recurso não conhecido.” (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2254502-41.2018.8.26.0000/50003 -Voto no
3
Apel. no 4001624-02.2013.8.26.0506, rel. Des. Melo Bueno, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 17-10-2018).
Ainda que o CPC atual tenha previsto o denominado
julgamento estendido, o caso concreto não corresponde a qualquer das
hipóteses do art. 942 CPC/2015, que dispõe:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente
definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-
se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever
seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo
aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da
sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de
maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito.
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de
resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou
pela corte especial.”
Ora, este recurso foi interposto contra acórdão proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2254502-41.2018.8.26.0000/50003 -Voto no
4
em agravo interno (e este foi manejado em agravo de instrumento que
postulava a concessão da gratuidade processual); logo, não houve decisão
parcial de mérito.
Decidiu este TJSP sobre a aplicabilidade do art. 942 do
CPC/2015:
“Embargos Infringentes - Oposição pelo recorrente sob o
fundamento de que deve prevalecer o voto minoritário do 3o Juiz Recurso
de agravo de instrumento contra decisão de rejeição de arguição de
impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados em conta-corrente
bancária Voto majoritário de manutenção da r. decisão, visto que os ativos
em conta são penhoráveis Voto minoritário de reforma, uma vez que os
ativos têm origem em proventos de aposentadoria Embargos infringentes
inadmissíveis na atual sistemática processual, mesmo que se dê elastério
ao inciso II do § 3o do art. 942 Decisão de primeiro grau que não foi
reformada

Recurso
não
conhecido.”
(cf.
Emb.
2185340-
90.2017.8.26.0000, rel. Des. Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito Privado,
j. 04-7-2018).
Descabe, portanto, o conhecimento deste recurso, que é
manifestamente inadmissível.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator